Tribunal: TJDFT
Processo: 0756078-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0756078-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora